Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011420-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MARCIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 411.912.181-04 (ADVOGADO), ELIEDSON HENRIQUE SILVA GOMES - CPF: 082.415.551-30 (PACIENTE), Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni (IMPETRADO), MARCIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 411.912.181-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE DE MELO ARRUDA - CPF: 062.962.571-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JAELINE SANTOS COIMBRA - CPF: 082.309.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS ALVES DE CAMPOS - CPF: 057.134.961-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CHAVES LEAO - CPF: 037.107.925-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 064.015.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCOCRÉDITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERADOR FINANCEIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliedson Henrique Silva Gomes contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém a custódia cautelar do paciente nos autos do processo n. 1002180-80.2025.8.11.0044.

Fato relevante. O paciente foi preso no âmbito da "Operação Narcocrédito", que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). Segundo os relatórios de investigação, o paciente atuava como operador financeiro da facção Comando Vermelho, recebendo em sua conta bancária valores oriundos da venda de entorpecentes a mando da liderança local da organização criminosa.

A defesa sustenta: (a) ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva; (b) inexistência de individualização da conduta, diante da ausência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente; (c) falta de contemporaneidade do decreto prisional; (d) existência de problemas de saúde que justificariam a prisão domiciliar; e (e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) verificar se a ausência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente afasta a individualização da conduta e os indícios de autoria necessários à manutenção da custódia cautelar; (iii) definir se a contemporaneidade da prisão preventiva exige proximidade temporal entre o decreto prisional e a data dos fatos investigados; (iv) analisar se os problemas de saúde alegados autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (v) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, diante da natureza da conduta atribuída ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada. O Juízo de origem não invocou a gravidade abstrata do delito. Apontou, de forma concreta e individualizada, que o paciente atuava como operador financeiro de organização criminosa estruturada, recebendo sistematicamente valores oriundos do tráfico de drogas em sua conta bancária, a mando da liderança local da facção Comando Vermelho. Essa fundamentação atende ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315 do CPP.

A ausência de apreensão de entorpecentes diretamente com o paciente não afasta a individualização da conduta. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é delito autônomo e se consuma com a estabilidade e permanência do vínculo associativo para fins de tráfico, independentemente da apreensão de drogas. A participação no tráfico pode ocorrer por meio de condutas instrumentais, como a movimentação de recursos financeiros da organização, sem que o agente porte ou comercialize diretamente a substância entorpecente.

Na fase cautelar, a manutenção da prisão preventiva exige apenas a presença do
fumus comissi delicti
, não o standard probatório necessário à condenação. Os relatórios de inteligência policial e o monitoramento de movimentações bancárias constituem indícios suficientes de autoria para a manutenção da medida.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à persistência atual dos motivos que justificaram a decretação da medida, e não à proximidade temporal entre o decreto prisional e a data dos fatos investigados. A organização criminosa investigada permanece ativa, o processo penal segue em curso com múltiplos réus e o papel do paciente como operador financeiro da facção não foi desarticulado. O risco à ordem pública é atual e concreto.

O intervalo entre os fatos investigados e o cumprimento do mandado de prisão reflete a complexidade das investigações envolvendo organização criminosa, que demandam análise de dados bancários e relatórios de inteligência. Esse lapso temporal não enfraquece a necessidade da medida cautelar.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento é impossível no estabelecimento prisional. A defesa não apresentou relatório médico circunstanciado que comprove a incapacidade estatal em fornecer a assistência necessária. O Juízo de origem informou que o paciente recebe atendimento médico regular na unidade prisional.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, pouca idade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando os elementos dos autos demonstram a periculosidade social do agente. O exercício da função de operador financeiro de facção criminosa estruturada revela grau de reprovabilidade que extrapola a conduta de traficante eventual.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para o caso concreto. A função atribuída ao paciente pode ser exercida de forma remota, por meio de acesso a sistemas bancários e meios de comunicação eletrônica. O monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar não impedem que o paciente continue gerindo ativos e operando contas em benefício da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando a decisão aponta, de forma concreta e individualizada, a participação do agente em organização criminosa estruturada, com base em relatórios de inteligência policial e monitoramento de movimentações bancárias, atendendo ao disposto nos arts. 312 e 315 do CPP e no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes diretamente com o agente não afasta a individualização da conduta nem os indícios de autoria necessários à manutenção da prisão preventiva, quando a participação no tráfico se dá por meio de condutas instrumentais, como a movimentação de recursos financeiros da organização criminosa. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à persistência atual dos motivos que justificaram a decretação da medida, e não à proximidade temporal entre o decreto prisional e a data dos fatos investigados. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando a função atribuída ao agente pode ser exercida de forma remota, por meio de acesso a sistemas bancários e meios de comunicação eletrônica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 318, II, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 240339 RN, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024; TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 58370924420238090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 4a Câmara Criminal

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIEDSON HENRIQUE SILVA GOMES
, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém a custódia cautelar do paciente nos autos do processo n. 1002180-80.2025.8.11.0044.

O paciente foi preso no âmbito da "Operação Narcocrédito", que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A defesa sustenta, em síntese:
a)
ausência de fundamentação concreta da decisão;
b)
inexistência de individualização da conduta;
c)
falta de contemporaneidade do decreto prisional; e
d
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante dos bons predicados pessoais do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 355083852).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 355465894), defendendo a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 358429870).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva de Eliedson Henrique Silva Gomes, apontado como "operador financeiro" da facção Comando Vermelho na região de Paranatinga.

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em referências genéricas à organização criminosa.

A tese não prospera.

O art. 312 do CPP exige que a prisão preventiva seja fundamentada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O art. 315 do mesmo diploma veda a fundamentação genérica, exigindo que o juiz indique concretamente os fatos e circunstâncias que justificam a medida.

No caso em exame, a decisão proferida pela magistrada de piso (Id. 354836357) não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. A magistrada apontou, de forma concreta e individualizada, que o paciente atuava como operador financeiro da organização criminosa, recebendo em sua conta bancária os valores do tráfico a mando da liderança local da facção. Destacou a gravidade concreta da conduta, consistente na participação em organização criminosa estruturada (Comando Vermelho), voltada ao tráfico em larga escala, e o risco concreto de reiteração delitiva, dado que o paciente atuava de forma contínua e integrada à organização, em contexto de habitualidade.

Essa fundamentação atende plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do CPP. A decisão não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos da investigação, relatórios de inteligência policial e monitoramento de movimentações bancárias, que individualizam a participação do paciente na estrutura criminosa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ratifica a legitimidade da custódia para desarticular a estrutura logística de grupos criminosos:

“(...)
2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3 . Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva. (...).” (STF - HC: 240339 RN, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

2.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

O impetrante argumenta que a imputação é genérica, pois não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente, nem flagrante delito, sendo a acusação sustentada apenas por interpretações de diálogos obtidos na investigação.

A tese não merece acolhimento.

A ausência de apreensão de drogas diretamente com o paciente não afasta a imputação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) é delito autônomo, que se consuma com a mera estabilidade e permanência do vínculo associativo para fins de tráfico, independentemente da apreensão de entorpecentes. Da mesma forma, a participação no tráfico pode se dar por meio de condutas instrumentais, como a lavagem e movimentação dos recursos financeiros, sem que o agente necessite portar ou comercializar diretamente a droga.

No caso concreto, a investigação identificou, por meio de relatórios de inteligência e análise de movimentações bancárias, que o paciente recebia sistematicamente valores oriundos da venda de entorpecentes em sua conta, a mando da liderança da facção. Essa conduta é suficientemente individualizada e concreta para justificar tanto a imputação quanto a manutenção da custódia cautelar.

A defesa confunde a suficiência dos indícios para a prisão preventiva, que exige apenas
fumus comissi delicti
, com o standard probatório necessário para a condenação, que demanda prova além da dúvida razoável. Na fase cautelar, os indícios colhidos na investigação são suficientes para a manutenção da medida.

3.
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

O impetrante aduz que a prisão preventiva foi decretada em momento anterior ao cumprimento do mandado, e que não há demonstração de fato contemporâneo que indique risco atual decorrente da liberdade do paciente.

A tese não se sustenta.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à proximidade temporal entre o decreto prisional e a data dos fatos investigados. Ela diz respeito à persistência atual dos motivos que justificaram a decretação da medida. Enquanto os requisitos do art. 312 do CPP permanecerem presentes, e no caso em exame eles permanecem, a custódia cautelar mantém sua legitimidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás, fixou o seguinte entendimento:

"(...) A contemporaneidade decorre dos motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos para decretação da prisão. (...)"
(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 58370924420238090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso dos autos, a organização criminosa investigada permanece ativa, tanto que o processo penal segue em curso com múltiplos réus, e o papel do paciente como operador financeiro da facção não foi desarticulado. O risco à ordem pública é, portanto, atual e concreto.

Ademais, o próprio Delegado de Polícia, ao representar pela prisão preventiva, consignou expressamente que investigações envolvendo organização criminosa demandam tempo considerável, o que justifica o intervalo entre os fatos e o cumprimento do mandado. Esse lapso temporal não enfraquece a necessidade da medida; ao contrário, reflete a complexidade da investigação.

4. DAS ALEGAÇÕES DE SAÚDE E DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A defesa sustenta que o paciente apresenta problemas de saúde (hérnia e quadro febril), o que justificaria a liberdade ou prisão domiciliar.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Para a concessão da substituição prevista no art. 318, inciso II, do CPP, exige-se a prova inequívoca de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o tratamento seja impossível no estabelecimento prisional. No caso, o Juízo de origem esclareceu que o paciente recebe atendimento médico regular na unidade prisional e que a defesa não apresentou relatório médico circunstanciado comprovando a incapacidade estatal em fornecer a assistência necessária. A mera alegação de patologia não autoriza, por si só, a revogação da custódia.

5. DOS PREDICADOS PESSOAIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que tange aos predicados favoráveis (pouca idade, residência fixa e vínculos familiares), estes não constituem salvo-conduto para a liberdade provisória quando os elementos dos autos demonstram a periculosidade social do agente. O papel de "operador financeiro" de uma facção criminosa estruturada revela um grau de reprovabilidade que extrapola a conduta de um traficante eventual.

Ademais, as medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se
inadequadas e insuficientes
. A função atribuída ao paciente pode ser exercida de forma remota e clandestina, bastando o acesso a sistemas bancários e meios de comunicação eletrônica. O monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar não possuem o condão de impedir que o paciente continue gerindo ativos e operando contas em benefício da organização criminosa.

Portanto, a segregação cautelar é a única medida apta a resguardar a paz social e interromper o fluxo econômico que sustenta a criminalidade organizada.

6. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do Habeas Corpus e
DENEGO
a ordem, mantendo a prisão preventiva de Eliedson Henrique Silva Gomes, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026